Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-03.2020.6.16.0082
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
26/10/2020
Número: 0600061-03.2020.6.16.0082

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 24/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600061-03.2020.6.16.0082
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600061-
03.2020.6.16.0082 que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI do
Código de Processo Civil. (Requerimento de inclusão de nome em lista especial apresentado por
Roberto Fraiz Martinez Junior e Aparecida Donizete Candido Fraiz Martinez de filiação no Partido
Socialista Brasileiro - PSB, alegando que inobstante os Requerentes tenham sido nomeados para
cargos de direção partidária, os quais estão a exercer, em consulta ao sistema FILIA, seus nomes
não constam na lista de filiados do PSB do Município de Ribeirão do Pinhal, conforme certidão em
anexo, o que, por certo, se deu por equívoco do Partido quando do envio da listagem de filiados à
Justiça Eleitoral, olvidando que os Requerentes haviam ingressado no Partido, sendo inclusive
conferida a direção da Comissão Provisória do PSB de Ribeirão do Pinhal. Desde então, os
Requerentes integram os quadros do PSB e participam ativamente de atos próprios de dirigentes
partidários e filiados. No ID 3590653 o Cartório Eleitoral informou, que o prazo para filiação findou-
se em 04/04/2020 e o prazo para inclusão dos nomes dos filiados pelo partido em lista especial, se
encerrou em 16/06/2020, e também que os requerentes não constam nas listas interna/oficial do
Partido (IDs n. 3593480, 3593494, 3593755 e 3593778). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR (RECORRENTE)
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA (ADVOGADO)
APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ
(RECORRENTE)
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO
PINHAL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12543
516
22/10/2020 20:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.537

RECURSO ELEITORAL 0600061-03.2020.6.16.0082 – Ribeirão do Pinhal – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
- OAB/PR0021437
ADVOGADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA
RECORRENTE: APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ
- OAB/PR0021437
ADVOGADO: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA
RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
INCLUSÃO DO NOME DOS FILIADOS
EM
LISTA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
INTEMPESTIVO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu
o dia 16/06/2020 como data limite para o
prejudicado requerer ao juiz eleitoral de
seu domicílio a intimação do partido para
inserir seu nome na lista especial de
filiados.
2. Ultrapassado o prazo fatal para inclusão
em lista especial, deve ser reconhecida a
decadência.
3. A despeito do indeferimento do
pedido de inclusão em lista especial,
nada obsta a análise da regularidade e
da tempestividade das filiações dos
recorrentes em um eventual e futuro
requerimento
de
registro
de
candidatura.
Num. 12543516 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 20:02:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102220023393900000011985592
mero do documento: 20102220023393900000011985592

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por APARECIDA DONIZETE CÂNDIDO
e
em face da sentença do
FRAIZ MARTINEZ
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
JUÍZO
que julgou extinto o processo sem exame
DA 82ª ZONA ELEITORAL - RIBEIRÃO DO PINHAL
do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, tendo em vista a
intempestividade da inclusão do nome dos filiados em lista especial, nos termos da
Portaria/TSE n. 357/2020 (id. 10220116).
Narraram os recorrentes que são filiados ao PSB e que, em 14 de agosto de
2019, a COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DE
realizou deliberações acerca de sua Comissão Provisória, sendo
RIBEIRÃO DO PINHAL
nomeados os recorrentes
como Presidente e
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
, como Secretária de Finanças.
APARECIDA DONIZETE CÂNDIDO FRAIZ MARTINEZ
Todavia, por algum equívoco do Partido, seus nomes não constaram da lista
oficial de filiados do PSB encaminhado pelo sistema FILIA, em abril do corrente ano. Afirmaram
que apenas é conferido cargo executivo aos seus filiados e que, desde suas nomeações em
agosto de 2019, participaram ativamente da agremiação.
Com o fim de corroborar tais alegações, juntaram aos autos a ata do Diretório
Estadual do PSB (id. 10219716), o registro da COMISSÃO PROVISÓRIA DE RIBEIRÃO DO
(id. 10219566), o edital de convocação de convenção municipal, com o nome do
PINHAL
recorrente
como presidente (id. 10220566), bem como
ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR
a anotação, perante a Justiça Eleitoral, da
que se iniciou dia
COMISSÃO PROVISÓRIA
20/08/2020 a vigorar até 19/08/2021, com os recorrentes permanecendo na condição de
dirigentes partidários (id. 10220516).
Ademais, argumentaram que se trata de uma situação excepcional, visto que
ambos os recorrentes são filiados ao partido, não devendo prevalecer uma formalidade
administrativa, em razão do não encaminhamento de seus nomes nas listagens especiais no
prazo estabelecido pela Portaria nº 357/2020 do TSE.Requereram o reconhecimento de filiação
partidária, e a devida inserção das filiações, a partir de 14 de agosto de 2019.
Em sede de contrarrazões, o
manifestou-se pelo
PROMOTOR ELEITORAL
conhecimento do Recurso e pelo seu não provimento no tocante à inclusão dos nomes dos
Num. 12543516 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 20:02:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102220023393900000011985592
mero do documento: 20102220023393900000011985592

recorrentes na lista especial de filiação partidária. Contudo, em sendo superada a tese de
extemporaneidade, manifestou-se pela reforma da sentença e reconhecimento do vínculo
partidário (id. 10221216).
A
opinou pelo não conhecimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso e, caso conhecido, pelo seu desprovimento (id. 10339066).
É o relatório.

VOTO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, visto que a sentença foi publicada no DJe em 03 de setembro de
2020 (edição n.163/2020) e a peça protocolada em 06 de setembro de 2020 (id. 10220666),
não merecendo prosperar a alegação de intempestividade pela PROCURADORIA REGIONAL
, pelo que deve ser conhecido.
ELEITORAL
O objeto do Recurso é a inclusão do nome dos recorrentes em lista especial na
condição de filiados, tendo em vista que não constam da lista oficial do PARTIDO SOCIALISTA
. Da mesma sorte, solicitam o
BRASILEIRO – PSB DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
reconhecimento de suas filiações partidárias.
Inicialmente, cumpre destacar, consoante consignado pelo JUÍZO DA 82ª ZONA
na sentença (id. 10220116), que
ELEITORAL - RIBEIRÃO DO PINHAL
no ID 3590653 o
Cartório Eleitoral informou que o prazo para filiação findou-se em 04/04/2020 e o prazo para
inclusão dos nomes dos filiados pelo partido em lista especial se encerrou em 16/06/2020.
Informou também que os requerentes não constam nas listas interna/oficial do Partido (IDs n.
3593480, 3593494, 3593755 e 3593778). [...] Da análise dos autos é de se verificar, logo de
início, que os requerentes não apresentaram nenhuma prova que comprove o vínculo de
filiação com o partido, bem como perderam o prazo para a inclusão do nome em lista especial,
que nos termos da Portaria/TSE n. 357/2020 findou-se em 16/06/2020.
Com efeito, via de regra, a filiação partidária é atestada pela Justiça Eleitoral por
meio da relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema FILIA. No entanto, com
base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente
enviada no sistema FILIA tem o direito de questionar essa omissão adotando o procedimento
próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19, § 2º da mesma lei e regulamentado pela
Res.-TSE nº 23.956/2019, com a seguinte redação:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará
aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos
Num. 12543516 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 20:02:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102220023393900000011985592
mero do documento: 20102220023393900000011985592

de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número
dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
Art. 11. Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o
partido, por seus órgãos de direção municipal/zonal, estadual/regional ou
nacional, enviará à Justiça Eleitoral para arquivamento, publicação e
cumprimento dos prazos de filiação para efeito de candidatura, a relação
atualizada dos nomes de todos os seus filiados na respectiva zona eleitoral, da
qual constará, também, o número dos títulos eleitorais e das seções em que
estão inscritos e a data do deferimento das respectivas filiações (Lei nº
9.096/1995, art. 19, caput).
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juiz
da zona eleitoral, a intimação do partido para que cumpra, no prazo que fixar,
não superior a dez dias, o que prescreve o caput deste artigo, sob pena de
desobediência, observado o disposto no art. 16 desta resolução.
Da leitura dos artigos supratranscritos, infere-se que qualquer prejudicado poderá
requerer ao juiz eleitoral de seu domicílio a intimação para que o respectivo partido insira seu
nome na lista de filiados em relação especial, cuja submissão ao TSE ocorrerá em junho e
dezembro de 2020, conforme dispõe o art. 16 da Res.-TSE nº 23.956/2020:
Art. 16. As relações especiais, submetidas à Justiça Eleitoral em atendimento do
disposto no § 2º do art. 11 desta resolução, serão processadas em procedimento
próprio nos meses de junho e dezembro.
Complementando o artigo supracitado, a Portaria TSE nº 357/2020 estabeleceu o
dia
como termo final para solicitação de inserção do nome do filiado prejudicado
16 de junho
na relação especial de filiados pelos partidos políticos via sistema FILIA. Confira-se:
Art. 1º Fica aprovado o cronograma para processamento dos dados sobre
filiação partidária relativo à lista especial a que se refere o art. 16 da
Resolução-TSE nº 23.596/2019, constante do Anexo desta Portaria.
Parágrafo único. No processamento das relações especiais submetidas via
Sistema de Filiação Partidária FILIA, serão desconsideradas as filiações com
data posterior a 15 de abril de 2020, data limite para entrega ordinária do
semestre em curso, as quais permanecerão nas relações internas dos
respectivos órgãos de direção partidária para oportuna comunicação à Justiça
Eleitoral.
Num. 12543516 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 20:02:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102220023393900000011985592
mero do documento: 20102220023393900000011985592

[...]
Último dia para inserção do nome do filiado prejudicado na relação especial de
filiados pelos partidos políticos via FILIA. 16 de junho 2020.
No caso em exame, contudo, o pedido de inclusão em lista especial ocorreu
apenas em
(id. 10219316), sendo, portanto, intempestivo, de forma que
18 de agosto de 2020
tal pedido foi indeferido pelo juízo de origem, não merecendo reforma a decisão.
Nesse sentido vem decidindo esta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
LISTA
ESPECIAL.
DECADÊNCIA. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO. MEIOS DE PROVA. NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
20.
DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE
PRODUZIDOS. NÃO RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Findo o prazo estabelecido para encaminhamento da listagem de filiados
pelos partidos políticos ao TSE opera-se a decadência.
[...]
(TRE/PR, RE nº 0600043-52, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/09/2020)

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RELAÇÃO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AJUIZAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há como deferir a inclusão em relação especial de filiados se o feito é
ajuizado após as datas previstas para o seu processamento.
[...]
(TRE/PR, RE nº 0600094-83, Rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 29/09/2020)
Registra-se, por fim, que, a despeito do indeferimento do pedido de inclusão em
lista especial, nada obsta a análise da regularidade e da tempestividade das filiações dos
recorrentes em um eventual e futuro requerimento de registro de candidatura.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
mantendo-se integralmente a sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR
Num. 12543516 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 20:02:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102220023393900000011985592
mero do documento: 20102220023393900000011985592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600061-03.2020.6.16.0082 - Ribeirão do Pinhal - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ROBERTO FRAIZ MARTINEZ JUNIOR,
APARECIDA DONIZETE CANDIDO FRAIZ MARTINEZ - Advogado do(a) RECORRENTE:
CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - PR0021437 - Advogado do(a) RECORRENTE: CLOVIS
A U G U S T O
V E I G A
D A
C O S T A
-
P R 0 0 2 1 4 3 7
- RECORRIDO: JUÍZO DA 082ª ZONA ELEITORAL DE RIBEIRÃO DO PINHAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12543516 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/10/2020 20:02:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102220023393900000011985592
mero do documento: 20102220023393900000011985592